Tribunal: TJSP
Processo: 3003680-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO RESCISÓRIA – Presença dos pressupostos legais para o acolhimento.

SOLDADO PM TEMPORÁRIO – Recente orientação firmada pelo C. STF, no julgamento da ADI no 4.173-DF, que deu interpretação diversa da dada pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 9221852-31.2009.8.26.0000 e no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 – Validade do regime jurídico

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO RESCISÓRIA – Presença dos pressupostos legais para o acolhimento.

SOLDADO PM TEMPORÁRIO – Recente orientação firmada pelo C. STF, no julgamento da ADI no 4.173-DF, que deu interpretação diversa da dada pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 9221852-31.2009.8.26.0000 e no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 – Validade do regime jurídico excepcional instituído pela Lei Federal no 10.029/00, que autorizava os Estados a contratar auxiliares temporários sem vínculo empregatício ou trabalhista e previdenciário, a serem remunerados apenas mediante auxílio mensal indenizatório – Decisão do C. STF que implica o reconhecimento da constitucionalidade do regime jurídico e da forma de remuneração instituída pela Lei Estadual no 11.064/02 – V. acórdão reformado para julgar a ação procedente.

PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência do STJ e STF.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000693463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3003680-78.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada AMANDA TAMIRES MENDES RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
acolheram os embargos de declaração, com efeito infringente. Vencido o 6o Juiz,
que declarará. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO CARLOS
VILLEN (Presidente), AROLDO VIOTTI, TERESA RAMOS MARQUES, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, TORRES DE CARVALHO E RICARDO DIP.
São Paulo, 28 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 3003680.78.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargada: Amanda Tamires Mendes Ribeiro
Comarca: Bauru 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz (a) de Direito: Regina Aparecida Caro Gonçalves
Voto no 11.476
EMBARGOS DECLARATÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA
Presença dos pressupostos legais para o acolhimento.
SOLDADO PM TEMPORÁRIO Recente orientação firmada
pelo C. STF, no julgamento da ADI no 4.173-DF, que deu
interpretação diversa da dada pelo Órgão Especial na Arguição
de Inconstitucionalidade no 9221852-31.2009.8.26.0000 e no
IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 Validade do regime
jurídico excepcional instituído pela Lei Federal no 10.029/00,
que autorizava os Estados a contratar auxiliares temporários
sem vínculo empregatício ou trabalhista e previdenciário, a
serem
remunerados
apenas
mediante
auxílio
mensal
indenizatório
Decisão do C. STF que implica o
reconhecimento da constitucionalidade do regime jurídico e da
forma de remuneração instituída pela Lei Estadual no
11.064/02
V. acórdão reformado para julgar a ação
procedente.
PROCESSUAL
CIVIL
PREQUESTIONAMENTO
Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais
invocados, conforme jurisprudência do STJ e STF.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS,
COM
EFEITO INFRINGENTE.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra o acórdão de fls.
58/65, que negou provimento à ação rescisória interposta pela
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embarga a autora, aduzindo a necessidade de reanálise
do julgado em face de fato superveniente (julgamento pelo plenário do
STF, em 22/05/20, do Tema no 551).
Pugna pela inversão do julgado com readequação ao
procedente fixado no Tema no 551 do STF. Requer o prequestionamento
de toda a matéria.
Manifestação da embargada às fls. 8/12 pela rejeição dos
embargos de declaração.
É o relato do necessário.
O inconformismo da embargante procede.
Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo ESTADO DE SÃO
PAULO em face de AMANDA TAMIRES MENDES RIBEIRO, visando à
desconstituição de acórdão proferido pela 10a Câmara de Direito Público
deste Tribunal (fls. 18/31), que manteve sua condenação a: a) pagar
férias, acrescidas do terço constitucional, e o 13o salário em relação ao
período em que a autora trabalhou como Soldado Temporário da Polícia
Militar, na forma da Lei Estadual no 11.064/02; b) reconhecer o direito à
contagem do tempo de serviço em relação a esse mesmo período, para
fins previdenciários, observada a condição de recolhimento da devida
contribuição.
Verifica-se que o Tema no 551 do C. STF se aplica à
hipótese dos autos.
Adoto, como razões de decidir, os fundamentos de
recente voto de relatoria do Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR, em sede de
adequação:
“Como se depreende da inicial, a autora foi admitida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como voluntária para prestar serviços temporários junto à
Polícia Militar, consoante a Lei Federal n° 10.029/00 e a
Lei Estadual n° 11.064/02.
Estabelece o artigo 6o da Lei n° 10.029/2000, verbis:
Art. 6° - Os voluntários admitidos fazem jus ao
recebimento de auxílio mensal, de natureza jurídica
indenizatória, a ser fixado pelos Estados e pelo Distrito
Federal, destinado ao custeio das despesas necessárias à
execução dos serviços a que se refere esta Lei.
Já o parágrafo 2o diz que a prestação voluntária dos
serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação
de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
A Lei Estadual n° 11.064/02 não determina ou indica a
aplicação de leis do funcionalismo civil aos soldados PM
temporários, mas sim a legislação aplicável no que couber
aos militares estaduais, caso contrário estaríamos criando
impropriamente "agentes públicos sem regime jurídico", e
determina que o auxílio-mensal é de 2 (dois) salários-
mínimos (art. 8o, inciso II).
Contudo, o Colendo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça julgou inconstitucionais essas duas leis, no
Incidente
de
Inconstitucionalidade
9221852-31.2009.8.26.0000 (antigo 175.199-0/0), Relator
A. C. Mathias Coltro, em 05 de agosto de 2009, cuja
ementa é a seguinte:
EMENTA: INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002 QUE
DISCIPLINAM A CONTRATAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS
TEMPORÁRIOS PARA AS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS
DE
BOMBEIROS
-
INCONSTITUCIONALIDADES
FLAGRANTES
-
FORMA
DE
ADMISSÃO
E
DE
REMUNERAÇÃO NÃO PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - ENTENDIMENTO - SUPRESSÃO DE DIREITOS
SOCIAIS DO TRABALHADOR - CONTRATAÇÃO QUE,
ADEMAIS, DEVERIA OBSERVAR O PRÉVIO CONCURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PÚBLICO, JÁ QUE AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS POR
POLICIAIS
MILITARES
SÃO
PERMANENTES
-
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.
(...)
Ocorre, porém, que, em 19/12/2018, o Supremo Tribunal
Federal, ao julgar a ADI no 4.173/DF, de relatoria do Min.
Alexandre de Moraes, entendeu que:
FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
LEI
FEDERAL
10.029/2000.
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA
PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS
AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144,
§7o).
CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE.
PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. As regras de distribuição de competências legislativas
são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de
divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A
própria Constituição Federal de 1988, presumindo de
forma absoluta para algumas matérias a presença do
Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a
priori, diversas competências para cada um dos entes
federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar
maior centralização de poder, principalmente na própria
União
(CF,
art.
22),
ora
permitir
uma
maior
descentralização nos EstadosMembros e nos Municípios
(CF, arts. 24 e 30, I).
2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os
parâmetros de organização de serviços voluntários nas
Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares,
possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites
da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7o, da
CF). Precedentes.
3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de idade para a prestação de quaisquer serviços
voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros
Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e
menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do
art. 3o da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de
razoabilidade.
4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados
terão direito ao recebimento de auxílio mensal de
natureza indenizatória “destinado ao custeio das
despesas necessárias à execução dos serviços a que se
refere essa lei” (art. 6o), sem a configuração de “vínculo
empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim”, em decorrência da relação
jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei Federal
10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da
Constituição Federal, dada a diversidade da natureza
dos vínculos jurídicos estabelecidos.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
parcialmente procedente.
E nos termos de trecho do voto do Relator:
Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão
direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza
indenizatória “destinado ao custeio das despesas
necessárias à execução dos serviços a que se refere essa
lei” (art. 6o), sem a configuração de “vínculo
empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim”, em decorrência da relação
jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei Federal
10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da
Constituição Federal, dada a diversidade da natureza
dos vínculos jurídicos estabelecidos.
O v. acórdão, como se vê, ao reconhecer direitos de
servidores concursados (verbas trabalhistas) à autora,
admitida
como
voluntária
para
prestar
serviços
temporários junto à Policia Militar (Lei Federal n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.029/00 e Lei Estadual n° 11.064/02), afronta o
recentemente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o
qual, inclusive, tem reiteradamente reformado as decisões
deste Tribunal, para julgar improcedente ações como
essas.
Nesse sentido, julgados do Supremo Tribunal Federal: ARE
no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.033.217,
Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 29/08/2019; ARE no
1197268, Relatora Carmen Lúcia, DJe 03/06/2019; RE no
1.177.605,
Relator
Ministro
Edson
Fachin,
DJe
03/05/2019; ARE no 1.174.269, Relator Ministro Roberto
Barroso, DJe 06/05/2019; ARE no 979.220, Relator
Ministro Celso de Mello, DJe 06/05/2019; e ARE no
1.061.953, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe
20.5.2019.” (Apelação no 1016637-05.2014.8.26.0071,
Rel. Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR, j. 03.02.2020).
Nesta medida, afigura-se de rigor, a reforma do v.
acórdão anteriormente prolatado às fls.58/65, para julgar procedente a
ação. Por outro lado, oportuno anotar que o
prequestionamento não é numérico, mas sim temático; não é crível exigir
do julgador expressa menção a todos os artigos de lei a embasar o r.
decisum, anotando-se inexistir negativa de vigência a normas e súmulas.
A propósito, é da doutrina o seguinte magistério: "Não
precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes.
Claro que se o juiz acolher um argumento bastante para sua conclusão,
não precisará dizer que os outros, que objetivam o mesmo fim, são
procedentes ou não" (Mário Guimarães, "O Juiz e a Função Jurisdicional",
pág. 350, ed. 1958).
Além disso, a jurisprudência dominante é no sentido de
que as decisões judiciais não estão obrigadas a resolver todas as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suscitadas pelas partes. Mas apenas aquelas que as embasem de modo
suficiente (RJTJESP 115/207; 111/414; 104/340). "Desnecessidade de o
Juiz responder a todas as alegações da ré, bastando que exponha os
fundamentos jurídicos em que se baseou" (RJTJESP 119/400).
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Obscuridade Omissão
Não configuração
Prequestionamento
Providência
desnecessária
Fundamentação suficiente. Acórdão
impugnado que decidiu a lide com suficiente fundamentação

Inexistência
de
obscuridade,
contradições, omissões ou erro material Nítido propósito
infringente Embargos de declaração de ambas as partes
rejeitados”. (ED 06192248-61.1988.8.26.0053/50000, j.
20.10.2015. Rel. Antonio Moliterno).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Não
ocorrência Matéria suficientemente analisada e decidida
pelo julgado Prequestionamente Desnecessidade de
menção aos dispositivos legais referidos pela parte em
suas razões de recurso
Embargos rejeitados.” (ED
1000444-61.2014.8.26.0281/50000, j. 10.11.2015. Rel.
Alberto Gentil).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição ou
obscuridade. Inexistência. Fundamentação suficiente.
Ausência de objetivo de integração. Via imprópria para
infringência.
Embargos
rejeitados”.
(ED
2189055-48.2014.8.26.0000, j. 20.10.2015. Rel. José
Roberto Furquim Cabella).
Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, invertida
a sucumbência, condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por estes fundamentos, conheço porque tempestivos e
acolho os embargos de declaração, com efeito infringente.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 3003680-78.2019.8.26.0000/
50000
Procedência: Bauru
Sexto Juiz:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.639)
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargada:
Amanda Tamires Mendes Ribeiro
DECLARAÇÃO DE DIVERGENTE:
1.
Adoto o relatório lançado no voto do eminente Des.
AFONSO FARO JR.
2.
O escopo dos presentes embargos de declaração é
alterar o acórdão rescindendo que manteve a r. sentença
que reconheceu o direito da ora embargada ao décimo-
terceiro salário, férias e terço constitucional bem como
recolhimento das contribuições previdenciárias ao Inss no
período em que prestou serviços à Polícia Militar do
Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
A Lei bandeirante n. 11.064/2002 instituiu na
Polícia
Militar
de
São
Paulo
o
Serviço
Auxiliar
Voluntário, ressaltando que seus integrantes

PM
estarão sujeitos, no que couber, às
normas aplicáveis aos policiais militares (p.ún. do art.
1o).
A criação do Serviço Auxiliar Voluntário deu-se
com base na Lei federal n. 10.029, de 20 de outubro de
2000, esclarecendo o art. 3o da legislação paulista que
“O
Serviço
Auxiliar
Voluntário,
de
natureza
profissionalizante, tem por finalidade a execução
de atividades administrativas, de saúde e de
defesa civil.”
A prestação desses serviços tem prazo de um ano,
prorrogável
por
outro,
recebendo
os
Soldados
Temporários “auxílio mensal equivalente a dois salários
mínimos” (cf. inc.II do art. 8o), ressalvando o art. 11 da
mesma Lei, como já ficou indicado, que a participação no
programa
“não
gera
vínculo
empregatício,
nem
obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou
afim”.
4.
Ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade n.
9221852-31.2009, em 5 de agosto de 2009, o egrégio
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça de São Paulo
declarou inconstitucional a Lei paulista n. 11.064/2002 e
a Lei federal n. 10.029/2000, por violação às normas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ingresso no serviço público e aos direitos sociais
previstos no art. 7o da vigente Carta política nacional.
Decota-se do ven. acórdão relatado pelo eminente
Desembargador MATHIAS COLTRO:
“(...) a lei em questão criou uma nova forma de
admissão no serviço público, que não se encontra
em consonância com o previsto no artigo 37, I, II e
IX, da Constituição da República, e, portanto,
revela-se inconstitucional.
(...)
Além disso, e com vistas a contornar esta
dificuldade, a lei criou outra, qual seja a de prever
o pagamento de auxílio mensal, como forma de
indenização e, de indenização, como visto, não
se trata. A remuneração paga, de outro lado, não
observa nenhum dos requisitos, nem critérios para
a remuneração do restante do pessoal.
(...)
Não é demais lembrar, como adverte Ingo Wolfgang Sariet, que os chamados direitos sociais constituem também direitos
fundamentais, na ordem constitucional pátria e,
portanto, a eles deve ser assegurada a máxima
eficácia e efetividade.
Demais disso e repita-se, há nítida violação da
norma inserta no artigo 37, IX, da Constituição da
República,
autorizadora
da
contratação
de
servidores por tempo determinado, a fim de
atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público, na medida em que a função
exercida por policiais militares não pode ser
tida como temporária, mas, ao contrário, é
daquelas típicas e perenes do Estado, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imprescindível
a
realização
do
concurso
público” (os destaques não são do original)
Verifica-se que a previsão legal contrastante dos
direitos previstos no art. 7o da Cf-88 foi invalidada por
afronta à ordem constitucional, não tendo subsistência
jurídica a recusa da Fazenda do Estado de São Paulo em
conceder à requerente esses direitos.
5.
Em que pese a já ter votado (na condição de
revisor e terceiro juiz) em sentido contrário, persuadi-me
de que a extensão dos direitos dos policiais militares
efetivos aos Soldados PM Temporários, todavia, encontra
óbice na impossibilidade de mesclar regimes jurídicos ou
aplicá-los analogicamente sob a escusa de conferir
tratamento isonômico.
A autora ingressou na Polícia Militar paulista por
meio de processo seletivo, e não de concurso público,
vindo a ocupar função pública, e não cargo público, de
forma que não lhe é aplicável o regime estatutário.
Por
outro
lado,
a demandante não celebrou
contrato de trabalho, sob o regime celetista, com a
Fazenda requerida, circunstância que afasta a incidência
das normas inscritas na Consolidação das Leis do
Trabalho.
A admissão da requerente no serviço público deu-
se com base na Lei n. 11.064/2002, sendo de haurir-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dela o regime jurídico a observar-se. Calha que, como
visto, essa normativa já teve sua inconstitucionalidade
reconhecida pela Corte, mais não se podendo cogitar
aqui da aplicação de suas disposições.
6.
A lacuna jurídica existente, porém, não configura
permissivo para a extensão de outro regime jurídico,
pois ausentes os requisitos, na espécie, para enquadrar a
suplicante em alguma das regências jurídicas ditadas
pela normativa infraconstitucional paulista.
Assim, cabe-lhe reconhecer somente as garantias constitucionais conferidas a todos os trabalhadores.
Nesse sentido já decidiu esta 11a Câmara de
Direito Público, em julgado de relação do Desembargador
PIRES DE ARAÚJO do qual se extrai que segue:
“Já
ficou
ressaltado
que
o
regime
jurídico
estabelecido entra a autora e o Estado, o de
soldado temporário não pode ser confundido com o
de empregado público (regido pela CLT) e muito
menos o de servidor público efetivo (regido por um
estatuto).
Por esta razão, há direitos dos quais somente são
reservados ao servidor público estadual exercente
de cargo efetivo e vinculado a um estatuto
próprio, eis que prestou concurso nos moldes do
artigo 37 da Constituição Federal. E estes direitos
não podem ser estendidos para o caso da autora,
como no caso destes autos, por ter regime jurídico
diverso
dos
efetivos.
São
os
exemplos
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratificação por atividade de polícia, adicional por
local de exercício.
Agora,
direitos
previstos
no
artigo
7o
da
Constituição Federal, como 13o salário, férias +
1/3, adicional de insalubridade, devem ser pagos à
autora”
(o
destaque
é
do
original:
AC
0000854-08.2011).
No julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas 0038758-92.2016, em 30 de junho
de 2017, pela egrégia Turma Especial de Direito Público
deste Tribunal de Justiça de São Paulo
para o
acórdão o eminente Des. VICENTE DE ABREU AMADEI,
fixou-se a seguinte tese:
"Aos Soldados PM Temporários contratados nos
termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no
âmbito remuneratório, são devidos, além do salário
pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro
salário e as férias, com o respectivo acréscimo
do
terço
constitucional;
e,
para
fins
previdenciários, admite-se a averbação do tempo
de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição
proporcional do contratante e dos contratados"
(o realce gráfico não é do original).
7.
De
fato
a
declaração
incidente
de
inconstitucionalidade da Lei paulista 11.064/2002 não
gerou efeitos pecuniários para a requerente, sendo
exatamente a falta do efeito erga omnes da decisão do
egrégio Órgão Especial uma das razões a ensejar o
ajuizamento da presente demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
A autora faz jus à percepção de valores correspondentes a férias

do
terço
e 13o salário, porque direitos inscritos
no art. 7o da Constituição federal de 1988.
9.
Quanto à inscrição do tempo de serviço prestado
pelo autor, em sua condição de Soldado PM Temporário,
para fins previdenciários, cabe observar a necessidade
do recolhimento das contribuições atinentes, asseverando
que, à época, a demandante não era titular de cargo
efetivo, de modo que não era segurada do Regime
Próprio da Previdência dos Militares do Estado de São
Paulo (vidē inc. II do art. 2o da Lei complementar paulista
n. 1.010, de 1o-6-2007), mas do Regime Geral da
Previdência Social.
Acrescenta-se que a contagem desse tempo para
fins
de
aposentadoria
estará
reportada
ao
regime
previdenciário que couber à altura.
10.
Averbe-se, por fim, que o STF, ao julgar a ADI
4.173, apreciando a Lei federal 10.029/2000 (20-10),
diploma que estabelece normas gerais para a prestação
voluntária de serviços administrativos e de serviços
auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias
Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, entendeu
que
(i)
lei federal pode disciplinar normas gerais
acerca da matéria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(ii) há possibilidade de contratação sem “vínculo
empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, não se
avistando ofensa aos incisos I, II e IX do art. 37 da
Constituição federal de 1988 e
(iii) há inconstitucionalidade da limitação de idade
prevista na referida lei.
Deste modo, o debate naquele julgado restringiu-
se apenas a estas alistadas matérias, não tendo sido
analisada com o alcance mais expandido tal aqui o
pretende a Fazenda paulista.
11.
Last but not least, há algo que se exige ainda
considerar.
Este Tribunal de Justiça proferiu duas decisões
com caráter vinculante versando exatamente a matéria
objeto destes autos:
(i)
ao
julgar
o
incidente
de
inconstitucionalidade 9221852-31.2009, em 5 de
agosto de 2009, o egrégio Órgão Especial de
nossa
Corte
declarou
inconstitucional
a
Lei
paulista 11.064/2002 (de 8-3) e a Lei federal n.
10.029/2000 (de 20-10), por violação das normas
de ingresso no serviço público e aos direitos
sociais previstos no art. 7o do Código político de
1988;
(ii)
a Turma Especial de Direito Público deste
Tribunal de Justiça, no incidente de resolução de
demanda repetitiva 0038758-92.2016, julgado em
20 de fevereiro de 2018, assentou a seguinte tese:
“Aos Soldados PM Temporários contratados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no
âmbito remuneratório, são devidos, além do salário
pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro
salário e as férias, com o respectivo acréscimo do
terço constitucional; e, para fins previdenciários,
admite-se a averbação do tempo de serviço
prestado, no regime geral de previdência social,
mediante contribuição proporcional do contratante
e dos contratados”.
Para já, o que se julgou na ADI 4.173 não afastou
a
compulsividade
da
observância
das
decisões
vinculantes prolatadas neste Tribunal de Justiça.
Não se vê como, sem reconhecer constitucional o
que a decisão vinculante do Tribunal de Justiça decidiu
ser inconstitucional (a Lei paulista 11.064), acolher a
pretensão fazendária.
Ademais, ainda que se abstraia a referência à Lei
11.064 na referida tese assentada pela Turma Especial
de Direito Público, persevera seu comando vinculativo.
POSTO ISSO, meu voto, data venia do respeitável
entendimento do digno Relator, nega provimento aos
embargos de declaração opostos pela Fazenda do Estado
de São Paulo.
É como voto.
Des. RICARDO DIP sexto juiz
(com assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
123D442C
9
17
Declarações
de Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
124BFCDD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3003680-78.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.